Tribunal: STF
Processo: ARE 927653
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Operação interestadual. Venda a consumidor final não contribuinte do imposto. Benefício fiscal. Requisitos. Infraconstitucional. Alegada cobrança do imposto pelo estado de destino. Suscitada violação da Súmula 323/STF. Fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. O acórdão recorrido não diverge da orientação do STF no sentido de que, conforme a redação originária do art. 155, § 2º, VII, b, da CF/88, em relação à operação de venda de mercadoria a consumidor final não contribuinte de ICMS localizado em outro estado-membro, adota-se a alíquota interna do estado de origem, sendo a esse devida a exação.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal acerca da existência de alíquota interna reduzida por força de benefício fiscal, de cobrança do imposto pelo Estado de destino e de condicionamento da liberação da mercadoria ao pagamento da exação, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos, o qual não é admitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.